Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-80.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000360-80.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELMAR DE CASTRO LOULA DOURADO FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. MÉDICO SAMU. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE QUALQUER ESPECIALIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVADA. AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. EXIGÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – O presente
writ
foi impetrado com o escopo de obter o direito à nomeação e posse no cargo de profissional de atendimento integrado, Médico Samu, alegando a ilegalidade da exigência de especialização.

II – A nomeação e posse no cargo de Profissional de Atendimento Integrado - Médico SAMU, que se insere dentre as atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme previsão do art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município do Salvador. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

III –
Conforme entendimento fixado pela jurisprudência das Cortes Superiores, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança -
que contempla a discussão de exigência editalícia que ultrapassa os limites legais -
tem como termo inicial o momento em que o impetrante, com base em regra editalícia, foi impedido de tomar posse no cargo almejado.
Decadência não configurada.

IV –
Não obstante se reconheça que a Administração Pública se encontra submetida aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, as normas devem ser interpretadas à luz da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente aquelas que reverberem em efetivas restrições de direito aos administrados e limitações da competitividade dos certames públicos.

V – A efetivação da restrição à competitividade deve possuir motivação pertinente e correlação estrita à função a ser desempenhada, sob pena de violação de princípios basilares do sistema jurídico vigente, notadamente o princípio da isonomia, uma vez que a inclusão de inoportunas e específicas características para determinado cargo poderia permitir, por exemplo, o nefasto direcionamento (ou a frustação) do certame.

VI – Evidencia-se que, do exame da natureza e complexidade do cargo, não seria razoável considerar que o médico, devidamente graduado e com registro no Conselho de Medicina, apenas por não possuir nenhuma especialidade, seria incapacitado de fornecer o primeiro atendimento geral de urgência para o paciente, especialmente ao se considerar a forma genérica da previsão editalícia, contemplando, assim, a vastidão de especialidades médicas existentes que, nas suas especificidades, poderiam não resultar em nenhuma superioridade de capacitação técnica para o candidato no desempenho do cargo em exame.

VII – A temática em testilha já foi objeto de análise em demanda anterior com contornos similares, em que restou reconhecida a ilegalidade da exigência editalícia, notadamente ao se considerar que a autoridade apontada como coatora, durante à vigência do concurso em exame e as convocações, determinou a abertura de edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 013/2019, em que credencia empresas privadas para prestação de serviços médicos nas unidades de pronto atendimento de saúde e serviço móvel do Município de Salvador, não exigindo a especialidade médica que constitui o impedimento para que os impetrantes sejam nomeados para o cargo ao qual prestaram concurso.

VIII – Preliminares rejeitadas. Concessão da segurança, determinando que às autoridades coatoras adotem as medidas necessárias à convocação dos impetrantes para realização dos exames pré-admissionais, respeitada a ordem de classificação e, caso aprovados, proceda a nomeação no cargo de MÉDICO do SAMU.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000360-80.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
ELMAR DE CASTRO LOULA DOURADO FILHO
,
JULIAN DOURADO DE OLIVEIRA
e
JOÃO MATHEUS DANTAS ALMEIDA
e como impetrados
SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
, ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
e ao
PREFEITO DE SALVADOR
, autoridades vinculadas ao
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.